Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDÍCIOS CONCORDANTES DE USO ILÍCITO DO NOME DA AUTORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
I. Havendo indícios concordantes de que o nome da autora foi utilizado ilicitamente para a aquisição, mediante financiamento bancário, de automóvel totalmente incompatível com a sua realidade social e financeira, deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade das prestações respectivas até o julgamento da lide.
II. Agravo de Instrumento desprovido.